Tribunal: TJMMG
Processo: 2000268-28.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 2000268-28.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. DEMISSÃO ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. TEMA 1.200 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO, VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação para perda da graduação ajuizada em face de praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, condenadas definitivamente a penas privativas de liberdade superiores a dois anos, pela prática dos crimes de corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo profissional e associação criminosa, consistente em esquema de comercialização de dados sigilosos extraídos do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) / Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), com participação de civis, mediante acesso indevido, reiterado e massivo a informações protegidas, com percepção de vantagens econômicas, tendo sido arguida, em preliminar, a perda do objeto em razão de exclusão administrativa prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demissão administrativa dos representados acarreta a perda do objeto da representação para aplicação da pena acessória de perda da graduação; (ii) estabelecer se as condenações criminais e as circunstâncias dos fatos evidenciam incompatibilidade dos representados com a permanência nas fileiras da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demissão administrativa não obsta o julgamento da representação para perda da graduação, por se tratar de pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acessória de natureza penal, cuja aplicação compete, por determinação constitucional, ao Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF). 4. A independência entre as esferas administrativa e penal afasta a alegação de perda do objeto, sendo possível o julgamento do mérito da sanção penal acessória, ainda que a execução fique condicionada a eventual invalidação da exclusão administrativa. 5. O STF, no ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200), firmou a competência do Tribunal de Justiça Militar para decidir, em processo autônomo, sobre a perda da graduação das praças, independentemente da natureza do crime e da existência de demissão administrativa. 6. As condenações criminais definitivas, com penas superiores a dois anos, constituem premissas incontroversas nesta ação, não sendo possível rediscutir autoria, materialidade ou tipicidade dos delitos. 7. As condutas praticadas revelam acentuada reprovabilidade, caracterizada pelo uso indevido de senhas pessoais e intransferíveis, acesso sistemático e maciço a dados sigilosos, associação criminosa com civis, mercancia da função pública e favorecimento ilícito, com grave afronta à hierarquia, à disciplina e à moralidade administrativa. 8. A gravidade dos crimes, a forma reiterada e organizada de execução, a repercussão institucional negativa e a quebra definitiva da confiança da sociedade e da tropa demonstram a incompatibilidade absoluta dos representados com o exercício da função policial militar. 9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais reconhece que registros funcionais favoráveis não afastam a perda da graduação quando evidenciada a incompatibilidade decorrente da gravidade dos delitos e das circunstâncias em que praticados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar rejeitada e representação julgada procedente. Tese de julgamento: 1. A demissão administrativa não acarreta a perda do objeto da representação para perda da graduação, por se tratar de pena acessória de natureza penal, de competência originária do Tribunal de Justiça Militar. 2. Compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir, em processo autônomo, sobre a perda da graduação das praças condenadas criminalmente, independentemente de exclusão administrativa prévia. 3. A condenação definitiva a pena privativa de liberdade superior a dois anos, aliada à gravidade e às circunstâncias dos crimes praticados, evidencia incompatibilidade com a função militar e autoriza a decretação da perda da graduação. _________________________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPM, arts. 99 e 102; CP, art. 92, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, Tema 1.200; TJMMG, Representação para Declaração de Indignidade nº 0800083-69.2017.9.13.0000, Rel. Des. Fernando Galvão da Rocha; TJMMG, Representação para Perda da Graduação nº 2000118-23.2020.9.13.0000, Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 02.12.2020; TJMMG, Representação para Perda da Graduação nº 2000146-88.2020.9.13.0000, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho, j. 18.08.2021; TJMMG, Representação para Perda da Graduação nº 2000123-11.2021.9.13.0000, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho, j. 22.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa dos representados e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor dos representados William Gonçalves Menezes, José Braz de Morais e José Jairo de Menezes, para excluí-los dos quadros da sua corporação. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor dos representados, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de terem sido condenados pela prática de vários crimes, sendo-lhes impostas penas privativas de liberdade superiores a 2 (dois) anos. A representação ministerial descreve com muita clareza os fatos e os crimes pelos quais os representados foram condenados (Evento 1 – INIC1): [...] Os representados, denunciados juntamente com outro policial militar perante o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, pelo crime de associação criminosa, bem como pela prática continuada de, pelo menos, 6 delitos de corrupção passiva e, pelo menos, 6 delitos de violação de sigilo funcional, o primeiro, também, pela continuidade delitiva de 2 crimes de concussão, os segundo e terceiro pelo crime de concussão, o segundo, também, por prevaricação e violação de sigilo funcional militar, e o terceiro, ainda, por comercialização ilegal de arma de fogo, após regularmente processados nos autos nº 2000170-36.2022.9.13.0004 e declarada, de ofício, a incompetência da Justiça Militar para analisar e julgar o crime previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003, imputado ao representado William, foram todos, em 1ª instância, absolvidos da imputação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 artigo 305 do CPM, enquanto os representados José Braz e José Jairo do delito previsto no artigo 308 do CPM, e o segundo, ainda, dos crimes contidos nos artigos 319 e 326, ambos do CPM. Contudo, foi o representado William CONDENADO às penas totais de quatro (04) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime semiaberto, e um (01) ano, um (01) mês e cinco (05) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 308 do Código Penal Militar, 288 e 325, § 1º, inciso I (por 6 vezes), ambos do Código Penal, este combinado com o artigo 80 do CPM, bem como CONDENADOS os representados José Braz e José Jairo, cada um, às penas totais de um (01) ano de reclusão e onze (11) meses e vinte (20) dias de detenção, em regime aberto, como incursos nas sanções dos artigos 288 e 325, § 1º, inciso I (por 6 vezes), ambos do Código Penal, este combinado com o artigo 80 do CPM, conforme a r. sentença proferida em 03/10/2024. Diante do provimento parcial da apelação interposta pela acusação, vieram a ser CONDENADOS, em 2º grau, o representado José Braz também pelo crime de corrupção passiva, à pena de dois (02) anos de reclusão, ficando definida a sua pena total em três (03) anos de reclusão, onze (11) meses e vinte (20) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 308 do Código Penal Militar, 288 e 325, § 1º, inciso I (por 6 vezes), ambos do Código Penal, este combinado com o artigo 80 do CPM, e o representado José Jairo também pelo crime de prevaricação, à pena de seis (06) meses de detenção, mantidos os demais termos da decisão, ficando definida a sua pena total em um (01) ano de reclusão e um (01) ano, cinco (05) meses e vinte (20) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 319 do Código Penal Militar, 288 e 325, § 1º, inciso I (por 6 vezes), ambos do Código Penal, este combinado com o artigo 80 do CPM, nos termos dos v. acórdãos datados de 11/03/2025 e 15/04/2025, transitados em julgado em 24/04/2025, para o Ministério Público, e no dia 25/07/2025, para as defesas. Segundo consta dos referidos autos, entre novembro de 2017 e outubro de 2020, os representados José Braz, José Jairo e William, lotados no 26º BPM, sediado em Itabira, associaram-se com a finalidade específica de cometer crimes, principalmente de violação de sigilo funcional, passando, então, a angariar vantagens indevidas a partir da comercialização de senhas e logins pertencentes aos representados José Braz e José Jairo para franquear o acesso, aos sistemas de informação da administração pública, a pessoas não autorizadas, as quais, a partir dessas senhas, conseguiam consultar Boletins de Ocorrência relativos a acidentes de trânsito e, assim, captar com maior facilidade clientes interessados em requerer o seguro DPVAT, cujos processos rendiam porcentagens em valores e outras benesses aos representados José Braz, José Jairo e William. Foi assim que, em clara união de desígnios, eles permitiram o acesso de pessoas não autorizadas aos sistemas de informação e banco de dados da administração pública, mediante o fornecimento das senhas pessoais e intransferíveis dos representados José Braz e José Jairo, à época policiais militares da ativa, ficando constatado, a partir de levantamento realizado pela PRODEMGE no período supracitado, que foram efetivamente visualizados mais de 117.221 registros de eventos de defesa social (REDS) na base de dados do sistema integrado de defesa social (SIDS) por meio do login e da senha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pertencente ao usuário nº 116.108-2, de titularidade do representado José Braz, enquanto no perfil nº 118.402-7, nº de polícia do representado José Jairo, foram contabilizadas 450 consultas de mesma natureza apenas entre os dias 26 e 28/08/2020. Na verdade, os logins e as senhas eram utilizados por pessoas de diferentes cidades do Estado de Minas Gerais, as quais prestavam serviços relativos à obtenção do seguro DPVAT, sendo que a maior parte dos REDS acessados se referiam a acidentes de trânsito. Com as investigações, ficou comprovado o efetivo fornecimento de senha de acesso aos sistemas de informação da administração pública, pelo representado José Braz, para Renato Ferreira Lopes, precisamente em 02/01/2018 e, para o representado William nos dias 29/12/2017, 12/06/2018, 15/02/2019 e 19/06/2020, enquanto o representado José Jairo repassou a sua senha para o representado William em 04/06/2020, 05/08/2020 e 26/08/2020. Em decorrência do fornecimento dos logins e senhas dos representados José Braz e José Jairo, o representado Willian recebeu em sua conta bancária, pelo menos, 30 depósitos, os quais totalizaram o valor de R$ 20.570,00 (vinte mil, quinhentos e setenta reais), sendo que 19 transferências foram provenientes de Ulisses Felipe Pereira Viana, um dos prestadores de serviço de “despachante”, que, inclusive, comercializava as chaves de acesso ao sistema junto a outros escritórios do mesmo ramo. Além do recebimento de quantias, os representados William e José Jairo também aceitavam outras formas de pagamento, a exemplo de “rodadas de chopp” no Bar do Farol, localizado no bairro Gabiroba, em Itabira, patrocinadas por Gustavo Almeida Ferreira, outro envolvido no esquema de venda de senhas. Ainda com o objetivo de se manter as negociações das senhas e informações privilegiadas, bem como aumentar os rendimentos do grupo, o representado José Braz encaminhou, no dia 23/10/2017, uma mensagem via Whatsapp a Renato, questionando-lhe se já havia “fechado muito negócio com os BO”, porque precisava “levantar muito dinheiro”; na data de 15/11/2017, informou a Renato o envio de um “BO fresquinho”, o que indicava a estreita ligação entre eles na busca por “clientes”; em 26/12/2017, formulou nova solicitação, alegando que ainda possuía “buracos para tampar”, motivo pelo qual Renato deveria colocar a “mão na massa”. De igual maneira, no dia 12/09/2020 o representado William solicitou ao envolvido Ulisses o pagamento pelo fornecimento das senhas, quando lhe disse que “aquele amigo nosso perguntou sobre”, vindo Ulisses, dois dias depois, a depositar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na conta-corrente do referido representado. Como se não bastasse, estando escalado na SOU do Batalhão no dia 22/09/2020, o representado José Jairo atendeu uma chamada telefônica, via 190, na qual José Cirilo Sobrinho comunicava a prática, contra si, de crimes de dano e ameaça por parte de Janderson Damião Duarte, vulgo “Juninho” ou “Juninho Gordo”, tendo o aludido representado, no entanto, com o objetivo de proteger “Juninho”, pessoa conhecida no meio policial, respondido que deveria a questão ser discutida no Juizado Especial e a PMMG somente acionada se o autor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da ameaça retornasse ao local para concretizar a promessa de mal injusto e grave. Além da condenação dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a representação julgada procedente com a exclusão dos ex-2º Sgt PM JOSÉ BRAZ DE MORAIS, ex-3º Sgt PM JOSÉ JAIRO DE MENEZES e 2º Sgt PM QPR WILLIAM GONÇALVES MENEZES da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, e após verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, os representados foram devidamente citados e apresentaram sua defesa (Evento 31); arguida, preliminarmente, a perda do objeto desta representação em razão da exclusão dos representados por decisão administrativa. No mérito, afirmam que a preliminar se confunde com o mérito, e que a demissão administrativa torna impossível a defesa. Aos autos foram juntados o Extrato de Registros Funcionais (ERF) dos representados (Evento 10 destes autos). No documento, vê-se que José Jairo de Menezes foi incorporado nos quadros da corporação em 1º/12/1994, se encontra na condição de EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE, e ostentava o conceito A+50 (Recompensas: 7 notas meritórias; 5 elogios individuais; 4 menções elogiosas; e 1 medalha). A seu turno, William Gonçalves Menezes foi incorporado nos quadros da corporação em 07/03/1988, se encontra na condição de EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE, e ostentava o conceito A+50 (Recompensas: 20 notas meritórias; 1 elogio individual; 5 menções elogiosas; e 1 medalha). Por fim, José Braz de Morais foi incorporado nos quadros da corporação em 1º/07/1994, se encontra na condição de EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE, e ostentava o conceito A+50 (Recompensas: 27 notas meritórias; 5 elogios individuais; 4 menções elogiosas; e 1 medalha). São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise dos autos e em face de todas as circunstâncias que permeiam os fatos em análise, antecipo minha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 convicção absoluta quanto à impossibilidade de manutenção dos representados nas fileiras de sua corporação. Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir a matéria trazida pelos representados como preliminar, acerca da perda do objeto em face de demissão administrativa. Preliminar – Perda do objeto pela exclusão administrativa A presente preliminar não encontra qualquer suporte jurídico. É certo afirmar que a demissão administrativa não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar (CPM). Em verdade, não há possibilidade de se esquivar à análise de uma sanção de natureza penal, que, por determinação constitucional, passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar [art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF)], apenas porque a Administração Militar já procedeu à demissão administrativa dos militares. Nesse sentido, é sempre bom lembrar a magnífica lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, para quem: “O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida”. Então, não temos obstáculos à perfeita consecução de uma decisão acerca da procedência ou não desta ação de natureza penal, muito menos por causa de uma demissão administrativa, dada a diversidade das penas. Como bem esclarecido pelo desembargador Fernando Galvão no julgamento do feito identificado alhures, uma coisa é a aplicação da lei penal e a fixação de uma pena correspondente, e outra coisa é a implementação da pena que deriva da respectiva fixação. Neste ponto, rememoro outro trecho da preciosa lição do desembargador Fernando Galvão: Se o representado não puder ser submetido à execução da pena a ser imposta, fica o registro de sua aplicação para eventual execução no caso de invalidação da medida que anteriormente excluiu o militar da instituição. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF), via julgamento do ARE 1.320.744/DF no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, fixou a competência do Tribunal de Justiça Militar para o processamento e o julgamento da ação de competência originária com foco na perda, ou não, da graduação das praças e da patente dos oficiais, pondo fim a quaisquer interpretações diversas. A tese fixada no Tema 1.200 consagra exatamente a competência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para decidir a respeito da perda da graduação, cuja matéria está estabelecida na CF de 1988, especificamente no art. 125, § 4º; e essa competência independe da demissão levada a efeito na esfera administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em voto notável e brilhante, o eminente Ministro Alexandre de Moraes decidiu de forma completa a questão, concluindo, ao final de seu voto, que: [...] Diante dessas considerações, voto pelo conhecimento do Agravo e, no caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. Proponho a fixação das seguintes Teses para fins da sistemática da repercussão geral em relação aos casos que tratem ou venham a tratar do Tema 1.200: 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que tiveram contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". É o voto. Passo pela preliminar em estudo, rejeitando-a. NO MÉRITO, ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre os representados. Senhores desembargadores, é comum, em nossas decisões, a boa e salutar repetição de que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manterem os militares, condenados a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e, para tanto, consideramos os seguintes critérios: a gravidade dos crimes praticados; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes aos agentes quanto à prática dos crimes; a incompatibilidade ou não dos militares para o exercício de suas funções; a repercussão dos crimes junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa dos militares; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Após o estudo aprofundado do processo, não posso deixar de observar a acentuadíssima reprovabilidade das condutas dos representados, sendo que a autoria e a materialidade delitiva são uma verdade jurídica inquestionável. Com efeito, os fatos são gravíssimos, e demonstram que os representados não possuem qualquer afeição ou respeito pela sociedade mineira e pelo seu povo, nem pela gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e muito menos pelos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Vejam, vossas excelências, a seguir, o descalabro dos atos praticados pelos representados, como bem se apresentaram na ação penal de origem, devidamente relacionada aos autos desta representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Os representados William Gonçalves Menezes, José Braz de Morais e José Jairo de Menezes se associaram, entre novembro de 2017 e outubro de 2020, com civis para o fim específico de cometer crimes, em um esquema sórdido de comercialização de dados sigilosos e privilegiados da Polícia Militar de Minas Gerais. Tal esquema visava alimentar o mercado ilícito de captação de clientes para o seguro DPVAT, mediante o acesso indevido e reiterado aos Registros de Eventos de Defesa Social (REDS) contidos no Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS). Os autos comprovaram que a mecânica criminosa se dava pelo fornecimento de senhas pessoais e intransferíveis do ex-2º Sgt PM José Braz de Morais e do ex-3º Sgt PM José Jairo de Menezes (à época, policiais da ativa) ao ex-2º Sgt PM QPR William Gonçalves Menezes (à época, militar da reserva), que as repassava aos operadores civis do esquema. O levantamento realizado pela PRODEMGE revelou o acesso a mais de 117.221 REDS no login de José Braz e 450 consultas no login de José Jairo em apenas três dias, evidenciando o uso sistemático e maciço dos dados sigilosos. Em decorrência do fornecimento desses dados, o representado William recebeu, em sua conta bancária, ao menos 30 depósitos, totalizando mais de R$ 20.570,00, além de outras vantagens. A conduta de José Braz de Morais foi agravada por mensagens de WhatsApp que demonstram sua participação ativa na solicitação de vantagem indevida ao civil Renato, com o intuito de "levantar muito dinheiro" e "tampar buracos", configurando a mercancia da função pública, para satisfação de interesses pessoais e espúrios, em afronta direta ao dever funcional. Além disso tudo, o representado José Jairo de Menezes ainda praticou o delito de prevaricação ao retardar indevidamente ato de ofício (não empenhar viatura nem lavrar boletim de ocorrência de ameaça), para satisfazer interesse pessoal, conforme demonstrou o diálogo em que afirmava ter "salvado a cara" de um indivíduo conhecido no meio policial, indicando o favorecimento ilícito e o descaso com o juramento de proteção à sociedade. A reprovabilidade das condutas é acentuadíssima, pois os representados, na condição de agentes públicos encarregados da segurança e da custódia de informações sensíveis, utilizaram suas prerrogativas funcionais e seu acesso a sistemas de inteligência policial para fins exclusivamente privados e criminosos. A conduta foi sistemática, reiterada e orquestrada mediante uma associação voltada para a exploração de suas funções em troca de dinheiro e benesses, comprometendo, de maneira irreversível, a moralidade, a credibilidade e o prestígio da Polícia Militar perante a população, que neles depositava confiança. Prossigo observando que a condenação a pena superior a dois anos e os fatos comprovados na ação penal de origem constituem verdades não mais sujeitas a questionamento nesta ação de competência originária do Tribunal, revelando, ademais, a acentuada reprovabilidade da conduta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 cujas autoria, materialidade e circunstâncias são juridicamente incontroversas. O militar deve ser o espelho da honra, da retidão e da legalidade. A prática dos crimes de corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo profissional e associação criminosa, resultando em condenações definitivas que, para todos os representados, ultrapassam o limite legal de dois anos de privação de liberdade, macula irremediavelmente a carreira profissional destes, inviabilizando sua permanência na corporação. Os atos delitivos, devidamente comprovados, são abomináveis e a análise quanto à conveniência de se manter os militares nas fileiras da Polícia Militar leva à certeza de sua incompatibilidade. Para alguns crimes independem até mesmo os méritos pregressos, e, no caso dos autos, apesar das recompensas e do conceito A+50, os representados desonraram irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonraram todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar, de seus superiores e de toda a sua classe. A jurisprudência deste egrégio Tribunal corrobora o entendimento que adoto, conforme os julgados abaixo relacionados: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 305, CPM – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A SUA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Militar condenado a pena superior a 02 (dois) anos de reclusão, por crime de concussão, embora apresente um extrato de registros funcionais bom, demonstra incompatibilidade para com as funções de um policial militar e consequentemente evidencia que não possui condições de continuar integrando as fileiras da Corporação castrense. - Representação julgada procedente. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000118-23.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001702-92.2016.9.13.0003; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 02/12/2020. EPROC: 11/12/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ESTELIONATO, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA PMMG – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – DECRETADA A PERDA DA GRADUAÇÃO E A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO REPRESENTADO – PROVIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - Não se pode imaginar e nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional. - Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis. - A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores acarreta o descrédito institucional, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. - A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriu leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. - Decretada a perda da graduação e a exclusão do representado da PMMG. - Representação provida. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000146-88.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001284.68.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Revisor: Desembargador Jadir Silva; Julgamento (unânime): 18/08/2021. EPROC: 27/08/2021. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL E PREVARICAÇÃO – CONDENAÇÃO CRIMINAL A UMA PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO PELO FATO DE O REPRESENTADO JÁ TER SIDO EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA PMMG NÃO ACOLHIDA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – NO MÉRITO, CONDUTAS GRAVES QUE ATENTAM CONTRA A CREDIBILIDADE E O PRESTÍGIO DA PMMG NA SOCIEDADE MINEIRA – PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - O art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988 eliminou a possibilidade de exclusão automática das praças das Instituições Militares Estaduais (IMEs), nos termos do art. 102 do CPM, somente aplicável às praças das Forças Armadas. - A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, violar sigilos profissionais e prevaricar, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. - As condutas praticadas pelo representado comprometem e incompatibilizam a sua permanência nas fileiras da PMMG. - Perda da graduação. - Procedência da representação ministerial. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000123-11.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001872-07.2015.9.13.0001; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Revisor: Desembargador Jadir Silva; Julgamento (unânime): 22/11/2021. EPROC: 30/11/2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Portanto, a gravidade dos delitos praticados, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que os permeiam, maculou irreversivelmente a carreira profissional dos representados, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor dos representados William Gonçalves Menezes, José Braz de Morais e José Jairo de Menezes, para excluí-los dos quadros da sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o e. relator, para rejeitar a preliminar de perda do objeto em razão da exclusão dos representados da corporação por decisão administrativa. No mérito, após detida análise e reflexão sobre o caso em tela, não vejo como me afastar da conclusão do e. relator. É sedimentado o entendimento, nesta Corte Castrense, de que não cabe mais a discussão do mérito da decisão condenatória nesta representação, no entanto não há como desconsiderar a reprovabilidade e a extrema gravidade das circunstâncias dos crimes de corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo funcional e associação criminosa praticados pelos representados. Ao meu entendimento, é lamentável e inaceitável que policiais militares, que são capacitados para garantir a segurança da população, se aproveitem de suas prerrogativas funcionais para se associaram com civis em esquema criminoso de comercialização de informações sigilosas e privilegiadas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e receberem vantagem indevida. Condutas aviltantes como essas, além de macularem a atividade policial perante a sociedade, constituem mau exemplo aos companheiros de farda, devendo ser irremediavelmente extirpadas da corporação castrense. Dessa forma, acompanho integralmente os fundamentos trazidos pelo relator, para julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação dos representados William Gonçalves Menezes, José Braz de Morais e José Jairo de Menezes, com a sua consequente exclusão da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do e. desembargador relator, para também decretar a perda da graduação dos representados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e, no mérito, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação de todos os representados. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator